Tribunal: TJDFT
Processo: 0748473-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S/A (agravante/réu), contra decisão proferida (ID 253409720, dos autos de origem) nos autos da ação de procedimento de repactuação de dívidas (superendividamento), no 0707252-04.2024.8.07.0001, proposto por AIARTUN GARCIA JUCA (agravado/autor), que rejeitou o pedido da parte ré de substituição no polo passivo, bem como declarou a litigância de má-fé por parte do requerido, com fundamento no art. 80, incisos IV e V, do Código de Processo Civil. Em consequência, com fulcro no artigo 81 do CPC, condenou o banco réu ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que fixo em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Em suas razões recursais (ID 64662614), o agravante/réu sustenta, em síntese, que se trata na origem de Ação de Procedimento de Repactuação de Dívidas (Superendividamento), na qual alega a parte Agravada se encontrar em estado de insolvência, sendo que após o pedido de substituição no polo passivo, o Juízo singular indeferiu o pleito e declarou e condenou o agravado/réu ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Alega que o crédito do contrato discutido na presente ação fora cedido para a empresa Navarra a qual já ingressou espontaneamente nos autos, sendo que, dessa forma, o crédito não mais pertence ao cedente, portanto este não tem mais legitimidade ou interesse processual, de modo que, a manutenção do cedente no polo passivo pode gerar risco de decisões ineficazes ou confusão processual, violando dessa forma, o princípio da economia processual e da efetividade. Argumenta que a decisão proferida pelo Juízo a quo, de indeferimento de substituição do polo passivo, deve ser reformada, a fim de que possa figurar no polo passivo da demanda, a Empresa Navarra, já que esta é a empresa que detém as informações acerca dos contratos que foram cedidos. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja determinada a substituição do polo passivo e afastando a aplicação de multa. Preparo (ID 78066591). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, pelas seguintes razões. De um lado, há a decisão combatida que rejeitou o pedido da parte ré de substituição no polo passivo, bem como declarou a litigância de má-fé por parte do requerido, com fundamento no art. 80, incisos IV e V, do Código de Processo Civil. Em consequência, com fulcro no artigo 81 do CPC, condenou o banco réu ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que fixo em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito do agravante/réu, uma vez que, diante da solicitação do ingresso em Juízo do cessionário, para sucessão do cedente, é imperioso o consentimento da parte contrária, conforme o que preconiza o artigo 109, §1o, do CPC, o que não restou comprovado nos autos de origem. A par disso, posto que não houve consentimento do autor, o cessionário, caso requeira, no máximo poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do cedente ora agravante, em conformidade com o artigo 109, §2o, do CPC. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator